Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750065-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROSA MARCILEIA GONCALVES, EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal interposta por ROSA MARCILEIA GONÇALVES e EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA contra acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, por 22 (vinte e duas) vezes, c/c o artigo 71, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 5 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária equivalente à um salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Em síntese, alega contrariedade à prova colacionada dos autos, ausência de conformidade do direito dos fundamentos do pedido à verdade real, revelado que houve, em razão desse grave vício, defeitos sérios e também graves na decisão rescindenda, o que promove legitimidade e cabimento da presente e excepcional da revisional, já que há inequívoco erro. Defende a ausência de individualização das condutas dos acusados na denúncia que contaminaria a condenação. Faz pedido liminar para suspender a execução do Julgado Rescindendo até o deslinde da presente ação. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum libertatis”. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação dos requerentes. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Além do mais, a pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há a comprovação inquestionável das alegações para deferimento de suspensão da execução da pena. Somente após o exame atento do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente a injustiça mencionada pelo requerente. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator